Tribunal: TJSP
Processo: 1520941-77.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Itu contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, falecida antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Itu contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, falecida antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes da propositura da ação.
III. Razões de Decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.835.711/SC, firmou entendimento de que o redirecionamento ao espólio é inviável se o falecimento ocorreu antes da citação.
4. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, não sendo possível a alteração da CDA para incluir o espólio.
5. Sentença de extinção mantida. Sem majoração de honorários em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.